Tribunal: TJDFT
Processo: 0717000-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0717000-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCIS - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LOYANE MONTEIRO DA FONSECA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Junta Comercial do DF contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de registro mercantil c/c indenização (constituição fraudulenta da empresa individual Loyane Monteiro da Fonseca – R$ 6.000,00), determinou a inversão do ônus da prova, a fim de que a ré/agravante prove que a empresa em questão foi constituída pela autora/agravada e que existem elementos para afastar a sua responsabilidade civil. A agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada, ao inverter o ônus da prova e impor à JUCIS/DF a obrigação de comprovar que a constituição da empresa individual questionada foi realizada pela autora/agravada desconsiderou a natureza da criação do MEI e impôs obrigação impossível à ré/agravante; 2) o registro inicial do MEI é feito diretamente no Portal do Empreendedor, criado, mantido e operado pela União, conforme art. 8o, § 2o, da Lei Complementar no 123/2006; 3) não possui competência para, por iniciativa própria, realizar a baixa ou o cancelamento do registro do MEI, por não ter acesso direto ou autonomia para promover inscrições, alterações, baixas ou cancelamentos no referido banco de dados a Junta Comercial; 4) a realização de prova pericial sobre os documentos de constituição do MEI ou no próprio sistema utilizado pela União poderia demonstrar a ocorrência da alegada fraude. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja restabelecida a distribuição original do ônus da prova, de modo a atribuir à autora/agravada a prova da existência da fraude na constituição e registro da empresa individual, determinando a expedição de ofício à Receita Federal para baixa/cancelamento do MEI, bem como para que forneça a cópia integral todos os documentos utilizados na constituição da pessoa jurídica (MEI), nas alterações realizadas e os formulários eventualmente preenchidos e assinados para tal fim. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) No que tange a alegação de que o registro do microempreendedor individual (MEI) é realizado no Portal do Empreendedor do Governo Federal, verifica-se que razão assiste a ré, contudo, a Resolução n. 48/2018 do CGSIM, que dispõe sobre o procedimento especial para o registro e legalização do microempreendedor individual – MEI, dispõe que também haverá registro do MEI na Junta Comercial, cabendo a qualquer um dos órgãos envolvidos no processo de inscrição do MEI anular de ofício sua inscrição, por meio do portal do empreendedor ou cumprir determinação judicial nesse sentido (art. 34, inciso I, 53 e 62), advindo daí sua legitimidade. Quanto à alegação que o registro é anterior a 2019 verifica-se que o artigo 1°, inciso II e III, da Medida Provisória n. 861/2018 convertida em Lei n. 13.833/2019 dispõe que serão transferidas as atividades de registro público de empresas mercantis e atividades afins no âmbito do Distrito Federal, os livros e os documentos relativos ao registro de empresas mercantis e atividades afins do Distrito Federal. (...) A autora requereu a inversão do ônus da prova e da análise dos autos verifica-se que se encontram presentes as condições do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil vigente, uma vez que está evidenciada nos autos a excessiva dificuldade dela cumprir o encargo, pois em razão da alegação de fraude ela não possui conhecimento de quais documentos foram apresentados para registro da pessoa jurídica, tão pouco tem acesso ao formulário que contenha a assinatura do suposto fraudador, documentos acessíveis a ré em razão da obrigatoriedade legal de registro das pessoas jurídicas, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte autora hipossuficiente se não ocorrer essa inversão. (...)” Assim, seja em razão da existência de registro do MEI na Junta Comercial, seja porque lhe foram transferidos os livros e os documentos relativos ao registro de empresas mercantis, ao que tudo indica, a ré/agravante tem melhores condições de comprovar a regularidade do registro da empresa em nome da autora/agravada ou que há excludente de sua responsabilidade pela alegada fraude. A ré/agravante apenas reitera as alegações já apresentadas perante o Juízo de origem, não trazendo elementos que infirmem as conclusões apresentadas na decisão agravada. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator